Tribunal: TJSP
Processo: 1026419-18.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
ção da prova técnica. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Há, nos autos, elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. Laudo médico pericial conclusivo. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas nos autos. HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão recursal do INSS restrita à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da respectiva quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte demandante, conforme entendimento firmado no Tema no 1.044 do STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na presente demanda. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1026419-18.2021.8.26.0224; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

14/07/2023

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Apelo da segurada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico envolvendo fratura no radio distal direito. Inexistência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão do benefício acidentário não preenchidos. Desnecessidade de complementação da prova técnica. Prerrogativa do julgador em

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Apelo da segurada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico envolvendo fratura no radio distal direito. Inexistência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão do benefício acidentário não preenchidos. Desnecessidade de complementação da prova técnica. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Há, nos autos, elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. Laudo médico pericial conclusivo. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas nos autos. HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão recursal do INSS restrita à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da respectiva quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte demandante, conforme entendimento firmado no Tema no 1.044 do STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na presente demanda. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.